Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703482-49.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA RAIMUNDA INAJOSA DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S/A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA RAIMUNDA INAJOSA DA SILVA contra o v. acórdão exarado no ID 66212242, pela qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para reformar a r. sentença recorrida e determinar que a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados em conta corrente da apelante seja realizada em dobro, bem como para condenar os embargados BRB - BANCO DE BRASILIA S/A e CARTÃO BRB S/A ao pagamento de indenização por danos morais. Nas razões ofertadas no ID 66372949, a embargante afirma estar configurado erro material no v. acórdão recorrido, tendo em vista que, a despeito de haver sido arbitrada indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), constou nos itens 4 e 6 da ementa a informação de que a verba indenizatória teria sido arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o erro material apontado. Percebe-se, portanto, que o eventual acolhimento dos embargos de declaração poderá resultar na modificação do v. acórdão no que toca ao erro material apontado. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 13:54:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora